Tribunal: STF
Processo: RE 114527
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM.  DIREITO  DE  CRÉDITO  PELA
ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA  IMPORTADA  COM  ISENÇÃO  DO  IMPOSTO.  AÇÃO
DECLARATORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
         I. - Importação de matéria-prima isenta de ICM anteriormente
a EC n. 23, de 1983: tem o importador direito de crédito do valor  do
imposto  nas  operações  posteriores.  Prevalecimento  do   princípio
constitucional da não-cumulatividade inscrito no art. 23, II, CF/67.
         II.  -  Por  se  tratar  de  direito  de  crédito  e  não  a
restituição de  indebito,  não  há  que  falar  na  transferencia  do
encargo, ja que inaplicavel a regra do art. 166, C.T.N.
         III. - Em se tratando de  ação  declaratoria,  não  cabem  a
correção  monetária  e  os  juros  de  mora.  Precedentes  do  S.T.F.
Ressalva do ponto de vista pessoal do relator em sentido contrario.
         IV. - Recurso conhecido e provido, em parte.